Tribunal: TJDFT
Processo: 0732910-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PESSOA CADASTRADA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS.

1. A vedação a decisões surpresa tem por objetivo oportunizar às partes a possibilidade de persuadirem a formação do convencimento judicial, o que torna desnecessário ouvi-las quando suas manifestações não puderem influenciar na solução da causa, especialmente em caso de vício processual insanável constatado de forma inequívoca, como na hipótese dos autos.

2. As razões delineadas no recurso não se prestam para infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática agravada, porque faz menção à publicação de ato meramente cartorário, distinto da decisão agravada. Além disso, ainda que fosse ignorada a ciência registrada via sistema, e adotada a efetiva data da publicação no DJe como marco temporal para a contagem do prazo recursal, o agravo de instrumento seria igualmente intempestivo.

3. Se a parte agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão na data da ciência registrada no sistema do PJe, deflagrou-se o início da contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, sendo irrelevante, para este fim, posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

4. Não há nulidade da intimação, acerca da decisão de primeiro grau, realizada mediante expedição eletrônica, conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso, tratando-se de pessoa devidamente cadastrada e autorizada pela própria recorrente.

5. Recurso conhecido e improvido.